Tribunal: TJES
Processo: 5017836-54.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017836-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGE BAPTISTA DE BARROS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação declaratória c/c indenizatória por danos materiais e morais, promovida por George Baptista de Barros em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES), todos já qualificados nos autos em epígrafe, na qual postula: (i) a declaração de nulidade do Auto de Infração nº BA00107586; (ii) a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); (iii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.347,76 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos). Alega o autor, em síntese, que no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta das 23h37min, conduzia o veículo, Dodge Ram 2500, placa: JVQ6E32/ES, quando foi abordado em uma blitz, realizada pela Polícia Militar. Ao ser abordado, o requerente foi informado que o bastão Drager Alcotest 7510, acendeu a luz vermelha de possível indicação de uso de bebida alcoólica ou outra substância química e por conseguinte determinou a parada do veículo para verificação dos documentos pessoais e do veículo, bem como para realização do teste do etilômetro em aparelho convencional. Ocorre que, conforme narra, o autor não foi submetido ao teste do etilômetro, nem no aparelho Drager (conhecido por bastão), nem pelo aparelho tradicional. Sustenta o autor que o aparelho Drager Alcotest 7510 indica a presença de álcool no ambiente, mas não fornece dados sobre quantidade de álcool no organismo, sendo necessário a realização do teste em aparelho específico. Portanto, defende a nulidade do auto de infração lavrado nesta oportunidade.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inserto na inicial. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, registro que, analisando as provas coligidas aos autos, no presente caso, verifico que realmente não há nos autos a comprovação do dano alegado pela parte recorrente, não ensejando, portanto, a responsabilidade civil da parte recorrida, face a não caracterização do ato ilícito.

No caso sub examine, restou demonstrado nos autos que o auto de infração de trânsito se encontra absolutamente regular, nos termos do art. 280, do CTB, pois nele constam a tipificação da infração, o local, a data e hora do cometimento, os caracteres da placa e identificação do veículo, sua marca e espécie, bem como a identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador, com o detalhe de que o requerente se recusou a realizar exame de etilômetro (ID 44313672).

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que compete ao Judiciário somente analisar a legalidade da atuação administrativa, eis que o auto de infração de trânsito possui presunção de veracidade/legalidade. Portanto, caberia à parte recorrente demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que in casu não ocorreu.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)